Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-61.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-61.2023.8.05.0189

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: JOSEFA RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado(s):DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e declarou a inexigibilidade de dívida relativa a empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O banco apelante sustenta a legalidade da contratação, requer compensação de valores creditados e pugna pela redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes quanto à contratação de empréstimo consignado;

(ii) saber se os valores creditados na conta da autora devem ser compensados;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

4. A simples apresentação de extratos e registros unilaterais não supre a ausência do contrato devidamente assinado.

5. A autora comprovou que devolveu integralmente os valores creditados, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

6. Caracterizada a má-fé do banco ao realizar descontos indevidos, é devida a restituição em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e às condições econômicas da parte ré, não merecendo redução.

8. Os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal, com observância ao disposto no art. 85, §11°, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. É indevida a compensação de valores devolvidos integralmente por meio de depósito judicial, não havendo enriquecimento ilícito da parte consumidora. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da condenação."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479,
EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OF Fernandes, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000543-61.2023.8.05.0189, tendo como Apelante o Banco Mercantil S.A. e Apelada a Josefa Ribeiro de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator